Tribunal: TJES
Processo: 0001561-86.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) - PRELIMINAR DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS - FALECIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADAS - PROVA DOS AUTOS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - MEIO IDÔNEO DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1. Extingui-se, de ofício, a punibilidade de um dos acusados, em razão de seu falecimento, na forma do artigo 107, inciso I, do CP.

2. Comprovou-se a materialidade delitiva através das provas carreadas ao processo, precipuamente pelo boletim de ocorrência unificado, pelos autos de apreensão e de constatação provisória da natureza de substância, bem como pelo laudo de exame químico e pelos depoimentos colhidos na seara inquisitiva e judicial.

3. Constatou-se que o apelante estava presente no local onde a droga foi entregue a um dos corréus, inclusive os acompanhando até o local da abordagem, oportunidade em que tentaram se evadir para não se submeterem à previsível abordagem policial. Há, nos autos, afirmativa dos policiais no sentido de que a corré afirmou que o recorrente dividiria a substância ilícita com os demais corréus, razão pela qual a autoria do crime foi demonstrada, evidenciando-se a existência de provas robustas o suficiente para conduzir à condenação do apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006).

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos na fase inquisitorial e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos,
como ocorreu na hipótese
. Precedentes do STJ.

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à
unanimidade
, preliminarmente e de ofício,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
e, via de consequência, a ação penal, em face de
Leandro Nascimento dos Santos
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
Cleomar Santos de Jesus
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Vitória, .

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001561-86.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEOMAR SANTOS DE JESUS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0001561-86.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: CLEOMAR SANTOS DE JESUS E LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLEOMAR SANTOS DE JESUS
e
LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS
, em face da sentença de fls. 242/248-v., proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), sendo o primeiro à pena de três (3) anos e quatro (4) meses de reclusão e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa, em regime inicial aberto, substituídas por duas (2) restritivas de direitos de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, e o segundo, à reprimenda de oito (8) anos de reclusão e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (fls. 271/278), os apelantes aduzem a insuficiência do material probatório que fundamentou a condenação, de modo que pleiteiam suas respectivas absolvições.

Subsidiariamente, o recorrente Leandro Nascimento dos Santos requer a redução da pena-base e o afastamento da agravante da reincidência.

Contrarrazões (fls. 279/283) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2727166 - fls. 1/11), ambos pelo desprovimento do apelo.

É o que tenho a relatar.

À revisão
.

Vitória-ES, 30 de junho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ratifico o relatório (id. 2827719) e assumo a relatoria do feito.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE

Antes de adentrar ao mérito recursal, faz-se necessário, de ofício, analisar questão preliminar referente à extinção da punibilidade do acusado
Leandro Nascimento dos Santos
.

Embora a defesa do referido apelante não tenha formulado requerimento nos autos nesse sentido, cumpre destacar que em consulta ao Sistema Judicial SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, foi possível verificar o falecimento do recorrente, ocorrido em 3 de agosto de 2019, conforme certidão de óbito anexa ao processo de execução da pena nº 0030741-60.2012.8.08.0048.

Inclusive, no referido feito, foi proferida sentença de extinção da punibilidade, bem como julgado extinto o processo executório, pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória - Exclusiva Regime Aberto.

É certo que, com a morte do apelante não ocorre a extinção do crime, vez que este continua existindo, o que se extingue é a possibilidade de punir o agente que supostamente cometeu o delito, de modo que com relação a este apelante, em decorrência do óbito, não se justifica a existência do processo e, consequentemente, o prosseguimento da apelação.

Diante do exposto,
declaro
extinta a punibilidade do recorrente, em razão de seu falecimento, na forma do artigo 107, inciso I, do CP e, via de consequência,
julgo
extinto o processo em face de
Leandro Nascimento dos Santos
.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Cleomar Santos de Jesus, destacando, desde logo, que o apelante pleiteia sua absolvição, sob o argumento de insuficiência do material probatório que fundamentou a condenação.

Após analisar os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas se revela pelo boletim de ocorrência unificado nº 35166164 (fls. 2/7 - IP), pelos autos de apreensão (fl. 24) e de constatação provisória da natureza de substância (fls. 23/24), bem como pelo laudo de exame químico (fl. 203), que atestou se tratar o material apreendido de cento e vinte e sete, vírgula seis (127,6) gramas de "cocaína" e pelos depoimentos colhidos na seara inquisitiva e judicial.

No que concerne à tese defensiva de negativa de autoria, extrai-se dos elementos probatórios que constam dos autos que, o recorrente, ao ser ouvido na seara inquisitiva (fls. 17/18), afirmou que estava no veículo no momento da abordagem policial, mas que desconhecia que a corré, Mariana de Carvalho das Neves, trazia droga consigo, afirmando ainda que não possui qualquer envolvimento com os fatos.

O acusado Cleomar Santos de Jesus, relatou em seu depoimento na fase inquisitorial (fls. 17/18) que:

[...] ontem estava em frente ao clube do CEFETES quando então viu seu vizinho de barraca de nome LEANDRO vindo de carro; Que acenou para LEANDRO, que parou o carro e
o declarante lhe perguntou se poderia levá-lo até o ponto do condomínio Vista de Manguinho onde buscaria sua esposa
; Que ia pagar dez reais a LEANDRO para tal corrida; Que LEANDRO aceitou; Que ao entrar no carro viu sua vizinha MARIANA sentada no banco traseiro; Que não sabe o porque de MARIANA estar no carro; Que MARIANA estava o tempo todo com uma bolsa de cor preta; [...] Que com MARIANA viu os policiais encontrarem na bolsa da mesma pinos plásticos e duas bolotas de cocaína; [...] Que não sabia que MARIANA carregava drogas na bolsa; [...] (grifo nosso).

O corréu Leandro Nascimento dos Santos, ao ser ouvido na fase inquisitorial (fls. 15/16) relatou:

[...] Que ontem a noite estava em casa quando sua colega de nome MARIANA chegou e lhe pediu para que fizesse para ela uma corrida com seu carro até o Terminal de Laranjeiras; Que MARIANA ia te pagar vinte reais pela corrida; Que
entraram em seu carro e foram ao Terminal de Laranjeiras,
onde parou o carro perto do ponto de táxi e MARIANA entrou no Terminal
; Que
ficou no carro esperando MARIANA
; Que não sabia o que MARIANA iria fazer dentro do Terminal; Que minutos depois MARIANA saiu e entrou no carro do declarante; Que
foram embora rumo a Ourimar
;

Que
perto do clube do CEFETES encontrou com CLEOMAR na frente deste clube e acenou para o declarante
; Que
CLEOMAR lhe pediu para leva-lo até o ponto de churrasquinho em Ourimar onde o mesmo esperaria pela esposa
; Que CLEOMAR lhe propôs pagar dez reais pela corrida; Que MARIANA estava o tempo todo da corrida no banco traseiro do carro do declarante; [...] (grifo nosso).

Já a corré, Mariana de Carvalho das Neves, afirmou na delegacia (fls. 19/20):

[...] Que ontem havia chegado do serviço quando um menino conhecido como HULK lhe disse para ir no Terminal de Laranjeiras e pegar algumas drogas e levar até o Terminal de Jacaraípe onde alguém iria recebe-las; Que encontrou LEANDRO na frente da casa dele e lhe pediu para fazer uma corrida ao Terminal de Laranjeiras; Que não falou para LEANDRO o que iria buscar; Que LEANDRO aceitou e a declarante entrou no carro dele; Que ia pagar a LEANDRO a quantia de vinte reais pela corrida; Que
na saída do condomínio encontraram com CLEOMAR que pediu a LEANDRO uma carona
; Que
foram ao Terminal de Laranjeiras
; Que
no Terminal ficaram todos três no ponto de táxi quando apareceu um indivíduo e lhe entregou uma sacola enrolada
; Que não sabia oque estava dentro da sacola; Que não foram para o Terminal de Jacaraípe porque LEANDRO teria que deixar CLEOMAR perto de Ourimar; [...] Que os policiais encontraram em sua bolsa pinos vazios e duas bolas ensacadas de cocaína; Que admitiu para os militares que tais drogas estavam consigo; [...]

É possível depreender dos depoimentos transcritos acima, diversas contradições, senão vejamos:

1) o falecido corréu Leandro Nascimento dos Santos relata que permaneceu no carro aguardando a corré Mariana de Carvalho das Neves buscar as drogas dentro do Terminal de Laranjeiras,
só tendo avistado o apelante no caminho de volta
, quando este lhe pediu carona para deixá-lo no churrasquinho em Ourimar.

2) a corré afirma que
os três (3) foram juntos ao Terminal de Laranjeiras e que todos permaneceram no ponto de táxi quando uma pessoa lhe entregou a droga
. Assim o apelante já havia embarcado no veículo quando a corré Mariana de Carvalho das Neves partiu com o "UBER" para buscar a substância entorpecente.

3) o apelante disse que pediu carona para
o ponto do condomínio Vista de Manguinho onde buscaria sua esposa
, já o falecido corréu Leandro Nascimento dos Santos afirmou que o recorrente solicitou carona para
o ponto de churrasquinho em Ourimar onde o mesmo esperaria pela esposa
.

Em Juízo, oportunidade em que poderia melhor esclarecer os fatos, ao ser interrogado, o apelante Cleomar Santos de Jesus (fl. 213) disse que nada sabia, bem como que "
a droga pertencia ou estava com a MARIANA e o veículo era conduzido pelo terceiro réu Leandro
".

A acusada Mariana de Carvalho das Neves, informou na esfera judicial (fls. 214-v.) que:

[...] a pessoa de "Cadeira", apelido este por tratar-se de uma pessoa que utiliza cadeira de rodas morador do bairro Jardim Carapina, solicitou a interroganda que fosse até o Terminal de Jacaraípe pegar uma droga e levar até o Bairro Ourimar onde a mesma reside, [...] Que
a interroganda solicitou um Uber no Bairro Ourimar sendo o Uberista o terceiro réu Leandro e deu uma carona para o Cleomar primeiro réu
, sendo que este não tinha conhecimento de absolutamente nada; que a pessoa de "Cadeira" disse a interroganda para pegar a droga com uma pessoa que estaria na porta do Terminal de Jacaraípe sendo ele moreno e alto e assim foi feito; Que
após sair do Terminal iriam deixar o primeiro réu no bairro Feu Rosa
, contudo foram abordados antes disso pela polícia; [...] (grifo nosso).

O corréu Leandro Nascimento dos Santos, já falecido, afirmou na seara judicial (fls. 215-v.) que "
foi solicitado pela segunda ré que fizesse um serviço de transporte até o Terminal de Laranjeiras
" e que "
foi até o local indicado esperando cinco minutos e neste momento avistou a pessoa de Cleomar, este pediu uma carona para deixá-lo próximo ao Bairro Ourimar
" (grifo nosso).

Verifica-se, novamente, contradição nos depoimentos dos acusados, vez que a corré Mariana de Carvalho das Neves
afirmou que solicitou a corrida ao corréu Leandro Nascimento dos Santos no bairro Ourimar e que este deu carona para o apelante
.

Relatou, ainda, que
após saírem do Terminal o ora recorrente seria deixado no bairro Feu Rosa
.

Já o corréu Leandro Nascimento dos Santos afirmou, que f
oi até o Terminal de Laranjeiras com a corré e após cinco minutos avistou o recorrente que lhe pediu carona para o bairro Ourimar
.

Quanto às declarações das testemunhas, observa-se que o policial militar Leandro Luiz de Souza, afirmou na fase inquisitorial (fls. 11/12):

[...] Que no dia 24 de janeiro de 2018, por volta das 23:40 horas
durante ponto de bloqueio no Condomínio Ourimar, Bairro Ourimar avistaram um veículo Celta de cor prata, que

ao passar pela entrada do Condomínio abaixou um pouco o vidro e ao perceber a presença da viatura seguiu em frente na tentativa de evitar uma possível abordagem
; Que devido a fundada suspeita do veículo ter tentado escapar do ponto de bloqueio passaram a acompanhar tal veículo que foi alcançadona Rua Domineu Rodi Santana; Que no momento em que os ocupantes saíram do veículo foi feita a abordagem aos três ocupantes, onde
ao verificar a bolsa de MARIANA DE CARVALHO DAS NEVES, de 18 anos onde encontraram duas sacolas contento uma substância similar à cocaína
; Que tais sacolas eram uma do tamanho aproximado ao de uma bola de tênis e a outra do tamanho aproximado ao de uma bola de ping pong; Que
na bolsa de MARIANA foi encontrada uma sacola com vários pinos vazios, que normalmente são utilizados para armazenamento de cocaína
; [...] Que
MARIANA disse que havia buscado a droga a pouco tempo no Terminal de Jacaraípe juntamente com LEANDRO e CLEOMAR e que levariam o material para Ourimar
; Que tal droga MARIANA disse que pegou com dois indivíduos no Terminal de Jacaraípe em linha de ônibus que ela não se recorda;[...] (grifo nosso).

No mesmo sentido, foram os relatos do militar José Vieira Pacheco Neto na seara policial (fls. 13/14). Vejamos:

[...] Que ontem (24/01/18) durante ponto de bloqueio no Condomínio Ourimar, Bairro Ourimar
avistaram um veículo Celta de cor prata, que ao passar pela entrada do Condomínio abaixou um pouco o vidro e ao perceber a presença da viatura seguiu em frente na tentativa de evitar uma possível abordagem
; Que passaram a acompanhar tal veículo que foi alcançado na Rua Domineu Rodi Santana; Que no momento em que os ocupantes saíram do veículo foi feita a abordagem aos mesmos; Que
ao verificar a bolsa de MARIANA DE CARVALHO DAS NEVES, de 18 anos onde encontraram duas sacolas contento uma substância similar à cocaína; Que tais sacolas eram uma do tamanho aproximado ao de uma bola de tênis e a outra do tamanho aproximada ao de uma bola de ping pong
; Que
na bolsa de MARIANA foi encontrada uma sacola com vários pinos vazios, que normalmente são utilizados para armazenamento de cocaína
; [...] Que
MARIANA disse que havia buscado a droga a pouco tempo no Terminal de Jacaraípe juntamente com LEANDRO e CLEOMAR e que levariam o material para Ourimar
; Que tal droga MARIANA disse que pegou com dois indivíduos no Terminal de Jacaraípe; Que MARIANA não conhecia os indivíduos que lhe entregaram droga; [...] (grifo nosso).

O policial militar Leandro Luiz de Souza, em Juízo (fl. 216), confirmou o depoimento prestado na delegacia e acrescentou que:

[...] já conhecia todos os três acusados; que
todos os três tem envolvimento com o tráfico de entorpecente
; que o depoente tinha informação de que os acusados trabalhavam no tráfico de entorpecente não sabendo dizer se trabalham para si próprios ou para terceiros; que
os três réus sempre estavam juntos
; [...] que não ouviu da acusada de que a droga pertencia exclusivamente a ela e os demais mantinham ciência de tal fato; que o terceiro réu é Uberista e conhecido da polícia por envolvimento com tráfico de entorpecentes fazendo transporte de drogas e pessoas; [...] que
os réus são traficantes do Bairro Ourimar
; que
no local dos fatos a acusada disse que os dois réus foram com ela buscar a droga e que todos os três iriam dividir aquele quantitativo de drogas
; [...] (grifo nosso).

Na seara judicial (fl. 217), o militar José Vieira Pacheco Neto, além de confirmar as declarações prestadas na polícia (fls. 13/14), afirmou que "
no local dos fatos onde ocorreu a prisão
recorda-se que a ré disse aos policiais de que foi pegar a droga com os demais réus e que seria dividido entre eles
" (grifo nosso).

Verifica-se dos depoimentos dos acusados prestados na seara inquisitiva e judicial, que cada um deles contou uma versão diferente para o ocorrido no dia dos fatos, constatando-se diversas incongruências nos relatos, de maneira que a versão apresentada pelo ora apelante não encontra respaldo nas declarações dos corréus para infirmar os sólidos fundamentos da sentença recorrida.

Por outro lado, é possível depreender dos depoimentos dos policiais militares que estes foram unívocos ao relatarem como os fatos ocorreram, não havendo, portanto, qualquer contradição nos seus relatos, ao contrário, estas foram prestadas de forma coesa e coerente, devendo ser sopesado, ainda, que não existe qualquer indicativo nos autos de que estes possuíam algum interesse em incriminar os acusados, razão pela qual tomo como verdadeiros os fatos por eles narrados, sobretudo porque a própria corré afirmou, em ambos os depoimentos que prestou, que os outros dois acusados, dentre eles o apelante, estava com ela quando recebeu a droga, no terminal de ônibus.

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.Precedentes.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 - grifo nosso).

Desse modo, é possível depreender do acervo probatório que:

1) o apelante e os corréus estavam juntos no momento que a corré Mariana de Carvalho das Neves buscou a substância entorpecente no Terminal, razão pela qual
resta evidenciada a presença do recorrente no local do crime
;

2)
ao passarem pela entrada do Condomínio Ourimar, os corréus constataram que a polícia estava realizando um bloqueio no local e resolveram não entrar, seguindo em frente na tentativa de evitar uma abordagem, segundo os coesos relatos dos policiais militares
.

3) a corré afirmou para os policiais militares que
os três iriam dividir a substância ilícita
,
o que foi confirmado por estes em Juízo,
razão pela qual é possível depreender que
o apelante e os demais corréus atuaram de comum acordo para a aquisição das drogas
.

Destaca-se, por fim, que o fato da corré Mariana de Carvalho das Neves ter afirmado na esfera inquisitorial e em Juízo que os demais corréus, dentre eles o apelante, desconheciam que esta trazia substância ilícita em sua bolsa não se mostra suficiente para enfraquecer os fundamentos do édito condenatório, até porque, agindo de forma contrária, poderia dar ensejo ao eventual reconhecimento do delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006).

No caso dos autos, restou evidenciado, por meio de todo o conjunto probatório, que o recorrente, em conjunto com os demais corréus, trazia consigo e transportava no veículo Celta substâncias ilícitas e material para o embalo da droga, fato concreto que evidencia a prática da traficância, motivos pelos quais não deve prosperar a tese defensiva de absolvição por ausência de provas, de modo que
mantenho
a condenação do apelante
Cleomar Santos de Jesus
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) - PRELIMINAR DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS - FALECIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADAS - PROVA DOS AUTOS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - MEIO IDÔNEO DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1. Extingui-se, de ofício, a punibilidade de um dos acusados, em razão de seu falecimento, na forma do artigo 107, inciso I, do CP.

2. Comprovou-se a materialidade delitiva através das provas carreadas ao processo, precipuamente pelo boletim de ocorrência unificado, pelos autos de apreensão e de constatação provisória da natureza de substância, bem como pelo laudo de exame químico e pelos depoimentos colhidos na seara inquisitiva e judicial.

3. Constatou-se que o apelante estava presente no local onde a droga foi entregue a um dos corréus, inclusive os acompanhando até o local da abordagem, oportunidade em que tentaram se evadir para não se submeterem à previsível abordagem policial. Há, nos autos, afirmativa dos policiais no sentido de que a corré afirmou que o recorrente dividiria a substância ilícita com os demais corréus, razão pela qual a autoria do crime foi demonstrada, evidenciando-se a existência de provas robustas o suficiente para conduzir à condenação do apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006).

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos na fase inquisitorial e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos,
como ocorreu na hipótese
. Precedentes do STJ.

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à
unanimidade
, preliminarmente e de ofício,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
e, via de consequência, a ação penal, em face de
Leandro Nascimento dos Santos
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
Cleomar Santos de Jesus
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Vitória, 10 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, preliminarmente e de ofício, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE e, via de consequência, a ação penal, em face de Leandro Nascimento dos Santos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Cleomar Santos de Jesus, mantendo na íntegra a sentença recorrida.